Tribunal: TJMT
Processo: 1049400-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049400-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALMIRA PEREIRA BARROS SANTOS - CPF: 330.477.664-87 (RECORRENTE), REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (ADVOGADO), RUBERTANIA APARECIDA MENDES - CPF: 630.482.801-20 (ADVOGADO), ANA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA BONFIM - CPF: 001.728.821-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1049400-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1049400-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Maria da Silva de Oliveira Bonfim.

Recorrida:

Valmira Pereira Barros Santos.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. LEGITIMIDADE DO CONDUTOR PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO. CULPA CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.347,00, em razão de acidente de trânsito. A autora alega que, ao tentar ultrapassar para a faixa da esquerda na ponte Júlio Muller, colidiu com o veículo da requerida, que teria invadido sua pista de forma imprudente. A requerida sustenta cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa da autora, ausência de culpa e insuficiência de provas dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e encerramento prematuro da fase instrutória; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais, embora não seja atualmente a proprietária do veículo; e (iii) determinar se houve comprovação suficiente da responsabilidade civil da recorrente e do prejuízo material alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação da Defensoria Pública no sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal, conforme entendimento consolidado e dispositivos legais aplicáveis (Lei Complementar no 80/1994 e CPC), não havendo nulidade por ausência de prejuízo à defesa, conforme o princípio “pas de nullité sans grief”.

4.

O encerramento da fase instrutória encontra amparo no artigo 355, I, do CPC, sendo legítimo diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos e da ausência de pedido específico de produção de provas pela Defensoria ao se habilitar nos autos.

5.

A autora, embora não seja, atualmente, a proprietária do veículo, é parte legítima para pleitear indenização por danos materiais, pois era a condutora na ocasião do acidente e consta como destinatária do orçamento de reparo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Além disso, o documento juntado pela requerida no Id. 299895882, demonstra a propriedade da autora na data em que os fatos ocorreram.

6.

A análise das provas indica que a recorrente, ao realizar manobra de mudança de faixa sem a devida cautela, invadiu a preferencial da autora, configurando culpa exclusiva pelo acidente, conforme previsto nos artigos 28, 34 e 44 do CTB.

7.

A responsabilidade civil da recorrente restou evidenciada, não tendo sido produzida prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

8.

O orçamento apresentado pela autora, ainda que manuscrito, foi considerado idôneo para comprovar o dano material, diante da ausência de impugnação específica pela parte recorrente ou apresentação de prova em sentido contrário, sendo desnecessária a demonstração de pagamento efetivo para caracterizar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação da Defensoria Pública no sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal, desde que não haja demonstração de prejuízo à parte.

2.

O condutor do veículo, ainda que não seja seu atual proprietário, possui legitimidade para pleitear reparação de danos materiais se demonstrado que suportou o prejuízo e se comprovada a propriedade do bem à época dos fatos.

3.

A manobra de mudança de faixa realizada sem cautela, em afronta à preferência de via, caracteriza culpa pelo acidente de trânsito.

4.

Orçamento de reparo, ainda que manuscrito, pode ser considerado prova válida de dano material, desde que não impugnado de forma específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 371; 373, II; 932, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 46 e art. 55; CTB, arts. 28, 34 e 44; LC no 80/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1001230-30.2021.8.11.0006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.12.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1033783-45.2021.8.11.0002, j. 18.03.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1032924-61.2023.8.11.0001, j. 09.12.2024; TJMT, Recurso Inominado no 8014562-22.2019.8.11.0003, j. 23.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1049400-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1049400-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Maria da Silva de Oliveira Bonfim.

Recorrida:

Valmira Pereira Barros Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Ana Maria da Silva de Oliveira Bonfim

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id
.

299895884): Rejeitou a preliminar suscitada acerca da ilegitimidade ativa, pois reconhecida que a parte autora era a condutora do veículo, além de constar como proprietária à época dos fatos. Reconheceu, pela dinâmica dos fatos e provas, que a parte reclamada invadiu a via preferencial do cruzamento, o que causou a batida transversal no veículo da parte reclamante e que a parte reclamada foi a única responsável pelo acidente, afastando o pedido contraposto formulado. Não reconheceu o dano moral porque não houve lesão ou violação à esfera íntima.
Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito e condenou a requerida a pagar a quantia de R$ 4.347,00 (quatro mil e trezentos e quarenta e sete reais), a título de indenização por danos materiais ocasionados à requerente, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito.

Recurso Cível Inominado

(Id.

199624859
): requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença atacada para que os autos retornem ao primeiro grau e sejam restituídos os prazos para a Defensoria Pública apresentar contestação. No mérito, defende a ilegitimidade ativa da autora, ausência de culpa da requerida e falta de comprovação dos danos materiais arbitrados.

Contrarrazões
(Id.

200728936): defende a manutenção da sentença, bom como o desprovimento do recurso interposto e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1049400-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1049400-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Maria da Silva de Oliveira Bonfim.

Recorrida:

Valmira Pereira Barros Santos.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução no 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais.

Da narrativa inicial, a parte autora alega que, no dia 26/12/2023, por volta das 10h54, trafegava na ponte Júlio Muller, sentido Avenida Beira Rio. Ao sinalizar a intenção de ultrapassar para a faixa da esquerda, a autora colidiu com o veículo da ré (FORD FIESTA FLEX, placa OBF4G98, Renavam 483907448), que teria invadido a pista na contramão.

Ambas as condutoras desceram dos veículos para averiguar as consequências da colisão, e foi lavrado o Boletim de Ocorrência n.o 2023.2691.

A requerente aduziu que, apesar das tentativas de composição amigável, a requerida não cumpriu a sua obrigação de indenizar, forçando a autora a arcar com os prejuízos no montante de R$ 4.347,00 (quatro mil e trezentos e quarenta e sete reais).

A recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa. Reitera a tese de ilegitimidade ativa da autora, pois o veículo envolvido no acidente não lhe pertence, mas a terceiro não identificado, bem como que a autora não teria comprovado ter arcado com os prejuízos, tendo juntado apenas um orçamento manuscrito, sem valor probante, sem assinatura ou identificação do emissor, e sem comprovante de pagamento ou nota fiscal que atestasse a realização do serviço.

A recorrente defende, ainda, que as fotografias mostram que o impacto foi na lateral traseira esquerda de seu veículo, refutando a tese de colisão frontal. Alega ter sinalizado a mudança de faixa e que, em cruzamento não sinalizado, a preferência de passagem seria dela por vir pela direita. Atribui a culpa à autora por suposta imprudência, ao não manter distância segura e não respeitar a preferência de passagem.

A recorrente contesta a suficiência probatória dos danos materiais alegados pela autora (R$ 4.347,00). Argumenta que o orçamento manuscrito não possui valor probante por não identificar a oficina, não conter assinatura ou identificação do emissor, e pela ausência de comprovante de pagamento ou nota fiscal que ateste a efetiva realização do serviço.

Inicialmente, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e encerramento prematuro da fase instrutória não merece acolhimento. Conforme se depreende dos autos, a sentença foi proferida em 03 de dezembro de 2024, e a manifestação da Defensoria Pública pugnando pela sua habilitação ocorreu em 19 de novembro de 2024.

No âmbito do Processo Judicial Eletrônico (PJe), a disponibilização do ato no sistema, com o respectivo registro de acesso, equivale à intimação pessoal do Defensor Público, observando-se plenamente a prerrogativa prevista na Lei Complementar n.o 80/1994 e no Código de Processo Civil. Ademais, o princípio que rege as nulidades processuais é o de “
pas de nullité sans grief”
, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. A própria interposição do Recurso Inominado pela Defensoria Pública, dentro do prazo legal e com a aplicação da prerrogativa do prazo em dobro, evidencia que a finalidade da intimação foi devidamente atingida e que não houve qualquer prejuízo à defesa da recorrente.

Quanto ao alegado encerramento antecipado da lide, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a faculdade de julgar antecipadamente o mérito quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. A sentença expressamente consignou que "a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos". Embora a contestação da recorrente tenha pleiteado o depoimento pessoal das partes, a Defensoria Pública, ao se habilitar nos autos, não reiterou o pedido de produção de provas nem apontou a necessidade de dilação probatória naquele momento processual.

A livre valoração da prova pelo magistrado, conforme o artigo 371, do Código de Processo Civil, permite que ele forme seu convencimento a partir do conjunto probatório existente, sem a necessidade de produzir provas que ele entenda serem dispensáveis para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RÉU CITADO – REVEL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFONSORIA PÚBLICA – INSURGÊNCIA DE TER ADVOGADO NOS AUTOS NÃO COMPROVADA – ARGUIÇÃO NÃO APRESENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE PODERIA MANIFESTAR – PRECLUSÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, “a atuação em curadoria especial pela Defensoria Pública não está ligada à concessão do benefício de assistência jurídica gratuita ao economicamente hipossuficiente, mas sim ao exercício de um dever legalmente imposto à Instituição: o de promover a defesa do réu incapaz não-representado, preso ou revel citado fictamente”, bem assim "o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel. Precedentes" (STJ, AgInt no RCD no Resp . 1.645.186/MG).

2. Inexistindo advogado habilitado nos autos, em se tratando de réu preso, é possível a nomeação de curador especial, nos termos do art. 172, II, do Código de Processo Civil.

3. Para ser acolhida a suposta nulidade suscitada, deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do julgador.

5. “Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente.” (Resp. 1.801.939 - RS) .

6. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001230-30.2021 .8.11.0006, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

A preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pela recorrente, não merece prosperar. Conforme bem fundamentado na sentença hostilizada, a parte autora era a condutora do veículo no momento do acidente e o orçamento para o reparo dos danos foi emitido em seu nome.

A jurisprudência pátria, como a do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem se posicionado no sentido de que a legitimidade para pleitear indenização por danos materiais em acidente de trânsito não se restringe unicamente ao proprietário registral do veículo, abrangendo também o possuidor ou condutor que tenha suportado o prejuízo.

A propósito:

"RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA
- ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CARRO E MOTOCICLETA – INVASÃO À PISTA CONTRÁRIA - MANOBRA IMPRUDENTE –
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– LESÃO CORPORAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o condutor do veículo é parte legítima para propor ação de reparação de danos materiais causados por acidente de trânsito ao veículo automotor pertencente a outrem, independente de deter a propriedade do veículo, desde que comprove que suportou os prejuízos perante o proprietário
. No caso, restou comprovado o prejuízo material arcado pela parte Autora, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada (...) 10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9 .099/95.11. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1033783-45.2021.8 .11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024)”

Dessa forma, a reclamante, como condutora do veículo e pessoa diretamente afetada e responsável pelos reparos, sofreu o prejuízo em sua esfera patrimonial. A emissão do orçamento em seu nome é um indicativo claro de sua condição de responsável pelos custos de reparo, independentemente de ser ou não a atual proprietária legal do bem.

Não se olvide, ainda, que o documento juntado pela parte requerida, ora recorrente, no Id. 299895882, demonstra que a autora, à época dos fatos, era a proprietária do automível, motivo pelo qual deve ser mantida a rejeição das preliminares.

Da análise do mérito, a tese de ausência de culpa da recorrente ou de culpa exclusiva da autora não se sustenta diante do conjunto probatório. A sentença, ao analisar as provas, especialmente os registros fotográficos, concluiu que a recorrente “atravessou na frente do veículo da parte autora, invadindo a sua preferencial sem a devida cautela, causando um abalroamento transversal, dando causa ao acidente”.

Os artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro impõem deveres de cautela, atenção e prudência aos condutores.
Vejamos:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

Portanto, a conduta da recorrente, ao não observar a via preferencial e realizar uma manobra imprudente, configurou a causa determinante do sinistro. A alegação de que a recorrente teria sinalizado a manobra não a exime da responsabilidade, pois a sinalização é apenas um indicativo de intenção e não confere o direito absoluto de forçar uma manobra sem as devidas condições de segurança.

Deste modo, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO PELA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA.
DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE SINISTRO. DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor de veículo que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela, ou que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada, prudência especial e dar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial.
Inobservadas as normas de trânsito pelo condutor na via secundária, que calcula mal o tempo de sua manobra e intercepta o motorista na via principal, fica caracterizada sua conduta ilícita por não respeitar e dar a preferência, devendo ser responsabilizado por eventuais prejuízos decorrentes do acidente. 2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Dependendo da gravidade dos danos no veículo, é natural que ocorra a sua desvalorização no mercado de automóveis usados, todavia, ela deve ser devidamente comprovada, não havendo presunção de que todo sinistro acarrete sempre uma desvalorização de 20% do valor do veículo. 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1032924-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
- COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA
PREFERENCIAL
- INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE
TRÂNSITO
- DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via
preferencial
, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.
2. Danos materiais comprovados e devidos. 3. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)”

A irresignação da recorrente quanto aos danos materiais, baseada na informalidade do orçamento apresentado pela autora, não prospera. A sentença acolheu o valor de R$ 4.347,00 (quatro mil e trezentos e quarenta e sete reais), salientando que as “peças e mão de obra ali descritas” não foram impugnadas de forma específica pela recorrente.

O ônus da impugnação específica dos valores e da composição do orçamento incumbia à recorrente. A mera alegação genérica de que o orçamento é “manuscrito” ou “sem identificação”, sem a apresentação de contra-orçamentos ou qualquer outra prova hábil a desconstituir o documento, não é suficiente para afastar sua validade probatória. A indenização visa a restabelecer o
status quo ante
, e a comprovação da extensão do dano pode ser feita por meio de orçamentos, não sendo condição “
sine qua non”
para o ressarcimento que o valor já tenha sido efetivamente pago ou que a nota fiscal de serviço já tenha sido emitida.

Diante do exposto, considerando a inexistência de cerceamento de defesa, a legitimidade ativa da autora, a culpa da recorrente pelo acidente e a devida comprovação dos danos materiais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da gratuidade da justiça quanto à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025